Tribunal: TJSP
Processo: 1001829-42.2019.8.26.0128
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – APELAÇÃO DO OBREIRO – MEMBRO SUPERIOR DIREITO – SENTENÇA TERMINATIVA – COISA JULGADA – Ajuizamento de nova ação objetivando a concessão de benefício acidentário pelos mesmos fatos – Extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V, do C.P.C. – Sentença mantida – Recurso desprovido.